Tribunal: TJSP
Processo: 0018582-14.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Execução fiscal – IPTU – Imóvel localizado no município de Jarinu – Ação distribuída ao Juízo de Direito do Serviço Anexo Fiscal da Comarca de Avaré – Redistribuição determinada, de ofício, ao Juízo Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarujá, domicílio do executado – Conflito de competência suscitado – Competência em razão do local (territorial), de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Execução fiscal – IPTU – Imóvel localizado no município de Jarinu – Ação distribuída ao Juízo de Direito do Serviço Anexo Fiscal da Comarca de Avaré – Redistribuição determinada, de ofício, ao Juízo Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarujá, domicílio do executado – Conflito de competência suscitado – Competência em razão do local (territorial), de natureza relativa, nos termos do artigo 46, §5o, do CPC – Impossibilidade de declínio de ofício pelo magistrado – Súmula 33 do STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" – Conflito conhecido para declarar-se a competência do Juízo do Serviço Anexo Fiscal da Comarca de Avaré, suscitado.